Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-13.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000378-13.2010.8.11.0037
RECORRENTE: ONOFRE DAL PIVA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85849481) interposto por ONOFRE DAL PIVA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78450961):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATO DE MANDATO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA – TERMO INICIAL – DATA DO REGISTRO NA MATRÍCULA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
O termo inicial do prazo prescricional para Ação de Prestação de Contas de alienação de imóvel decorrente de contrato de mandato é a data do registro na matrícula.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000378-13.2010.8.11.0037, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 03/03/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no id 82746498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta ONOFRE DAL PIVA, nos autos Ação de Prestação de Contas, manteve a sentença que reconheceu a prescrição da ação.
Alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, 550, 1.022, II, parágrafo único II, do Código Processo Civil; artigo 189 do Código Civil, ao argumento de que no presente caso o Recorrente tomou conhecimento dos fatos no ano de 2010, quando ajuizou a de ação de prestação de contas. Desse modo o tremo inicial é da propositura da ação e por consequência não há que se falar em prescrição da ação.
Recurso tempestivo (id 77478986).
Contrarrazões (id 89882469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, 1.022, II, parágrafo único II, do CPC – Decisão sem omissão/contradição.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso uma vez que não enfrentou questão sobre a presunção relativa de que a ciência dos fatos se deu na propositura da ação de prestação de contas (2010), não devendo ser reconhecida a prescrita a ação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa na transcrição abaixo (id 78450961):
“(...) O apelante ingressou com a presente Ação buscando a prestação de contas da alienação de bem imóvel em decorrência de uma procuração que, em conjunto com sua esposa, outorgou ao apelado (de cujus) em 13/06/1997.
Insurge-se contra a sentença que reconheceu como termo inicial da prescrição decenal a data da outorga do mandato, pois o correto seria o dia em que tomou conhecimento do fato.
Como se vê dos autos, a procuração foi outorgada em 13/06/1997, e o registro da compra e venda na matrícula do imóvel ocorreu em 20/11/1997 (ID 73216016 - Pág. 3). Assim, já que é através deste último que se dá publicidade ao ato, conta-se a partir daí o prazo prescricional decenal.
Logo, expirou em 20/11/2007, e a Ação foi protocolada só em 26/01/2010.
(...) Ademais, o apelante nem ao menos indica como e quando teve ciência da alienação do imóvel, apenas consigna que “por ocasião da exordial, apresentada em 26/01/2010, disse que “tomou conhecimento recentemente”, do ato objeto da prestação de contas” (ID 73351489 - Pág. 1). E por não ter um período preciso, diz que deve ser a data de propositura da lide.
Esse argumento, por si só, não comporta amparo, pois desprovido de qualquer comprovação”. (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 500 do CPC e artigo 189 do CC, está amparada na assertiva de que no presente caso o Recorrente tomou conhecimento dos fatos no ano de 2010, quando ajuizou a de ação de prestação de contas. Desse modo o tremo inicial é da propositura da ação e por consequência não há que se falar em prescrição da ação.
O acórdão recorrido decidiu que (id 78450961):
“(...) Como se vê dos autos, a procuração foi outorgada em 13/06/1997, e o registro da compra e venda na matrícula do imóvel ocorreu em 20/11/1997 (ID 73216016 - Pág. 3). Assim, já que é através deste último que se dá publicidade ao ato, conta-se a partir daí o prazo prescricional decenal.
Logo, expirou em 20/11/2007, e a Ação foi protocolada só em 26/01/2010
(...) Ademais, o apelante nem ao menos indica como e quando teve ciência da alienação do imóvel, apenas consigna que “por ocasião da exordial, apresentada em 26/01/2010, disse que “tomou conhecimento recentemente”, do ato objeto da prestação de contas” (ID 73351489 - Pág. 1). E por não ter um período preciso, diz que deve ser a data de propositura da lide.
Esse argumento, por si só, não comporta amparo, pois desprovido de qualquer comprovação”. (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESCRIÇÃO. DECENAL. PRECEDENTES. 3. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 322, § 2o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 5. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. (...)
3. A modificação da conclusão delineada no acórdão estadual, acerca do termo inicial da prescrição, demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, permanecendo, incólume, o óbice da Súmula 7/STJ.
4. (...)
6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1477128/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)” (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça